Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-46.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Loteamento – Rescisão do contrato por culpa dos compradores que desistiram do negócio – Parcial procedência – Inconformismo da vendedora – Aplicação da lei 9.514/97 – Ilegitimidade – Não subsunção do caso ao quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1095 – Contrato garantido por alienação fiduciária que não fora registrado na

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Loteamento – Rescisão do contrato por culpa dos compradores que desistiram do negócio – Parcial procedência – Inconformismo da vendedora – Aplicação da lei 9.514/97 – Ilegitimidade – Não subsunção do caso ao quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1095 – Contrato garantido por alienação fiduciária que não fora registrado na matrícula do imóvel – Rescisão legítima – Majoração do percentual de retenção para 25% dos valores pagos pelos compradores, devolvendo-se 75% do montante quitado, com correção monetária do desembolso de cada parcela e juros de mora a contar do trânsito em julgado (Tema 1002) – Fixação de taxa por ocupação do imóvel – Impossibilidade – Lote sem benfeitoria e sem indicação de efetiva fruição pelo adquirente – Precedentes do Colegiado – Sentença parcialmente reformada – Apelo provido em parte.